Tribunal: TJDFT
Processo: 0112192-73.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO E CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência econômica do apelante. Concessão da gratuidade de justiça.

2. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do previsto no art. 921, §5o do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 2.1. Não se ignora a tese fixada pelo STJ (tema 421), segundo a qual “é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”. Regramento a ser aplicado é o mais específico, que trata da prescrição intercorrente. 2.2. Regra aplica-se à execução fiscal.

3. Recurso conhecido e desprovido.